Tribunal: TJPA
Processo: 0028281-04.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028281-04.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE LEANDRO LOPES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DO ACUSADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACUSADO QUE DEU O NOME FALSO QUANDO FOI PRESO, LOGO NÃO PODE SER APROVEITAR DA SITUAÇÃO A QUE DEU CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA POLÍCIA PELA VÍTIMA, O QUAL FOI RATIFICADO EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO SEGURO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. POLICIAL MILITAR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRÓPRIO ACUSADO. PROVAS VÁLIDAS, SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência do crime, bem como descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do CPP. Não há que se falar em nulidade por inépcia da denúncia por falha na identificação adequada do acusado, vez que, o apelante se apresentou na autoridade policial sob o nome falso, de Janderson dos Santos Nascimento, o que só veio a ser corrigido posteriormente por seu irmão, o Senhor
Josué Lopes do Nascimento
, conforme Certidão ID 6027157 – pág. 113. Dessa forma, ainda que houvesse nulidade, o réu dela não poderia tirar proveito da situação por ter lhe dado causa. Além disso, à luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência da mencionada Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (
pas de nulitté sans grief
). Desta feita, não verifico nenhum prejuízo sofrido pelo réu e, consequentemente, pela defesa, na medida em que qualificou o acusado, expôs com clareza o fato criminoso, as circunstâncias e a capitulação do crime (art. 157,
caput
, do CPB), tendo ainda oferecido o rol de testemunhas.

2. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo simples tanto na polícia como em juízo, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado
a quo
, a exemplo do depoimento judicial da testemunha de acusação (policial militar responsável pela prisão do acusado), bem como pela confissão extrajudicial do próprio réu.

3. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. O depoimento da vítima em sede policial e em juízo e as demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Leandro Lopes do Nascimento
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/12/2019
, ID 6027438 – págs. 193/202, peoa MM. Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(ID 6027119 – págs. 06/08) que, no dia
28/11/2016
, por volta das 19h15min, a vítima
Thaynara Nayane Barroso da Gama
estava em
via pública
, no bairro do Guamá, quando foi abordada pelo denunciado, o qual
chegou puxando sua bolsa com força
, ocasião em que a vítima reagiu, não o deixando puxar os seus bens. Nesse momento, o denunciado
José Leandro Lopes do Nascimento
, o qual se identificou na polícia como
Janderson dos Santos Nascimento
, passou a
proferir ameaças de morte
para Thaynara, fazendo menção que ia pegar alguma arma. Então,
puxou a bolsa da vítima
, a qual continha o material escolar da faculdade, documentos pessoais, um carregador de celular, uma blusa e outros pertences pessoais.

Em seguida, o meliante subiu em sua bicicleta e
empreendeu fuga
. Ocorre que a avó da vítima presenciou a empreitada criminosa de longe, passou a gritar “pega ladrão” e então
populares mais adiante conseguiram detê-lo com a

res furtiva
.

Em
razões recursais
(ID 6027446 – págs. 223/242), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer,
preliminarmente
, a
rejeição da denúncia por ser inepta
, genérica, não tendo narrado os fatos, apenas descrito o dispositivo legal, além da
falha em identificar adequadamente o acusado, individualizando-o
. Dessa forma, deve ser declarada
nula
a decisão que recebeu a denúncia e anulado o processo
ab initio
.

No mérito, requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
, não restando comprovada a culpa do acusado, diante da
inobservância das formalidades do art. 226 do CPP (ausência de reconhecimento formal pela vítima)
.
A confissão foi feita na fase policial, sem o amparo do contraditório e da ampla defesa, além da falha em produzir o reconhecimento do autor dos fatos descritos na denúncia
.

Assim, clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 6027453 – págs. 244/263), o representante do Ministério Público de 1º Grau rebate as teses suscitadas pela defesa, clamando pelo
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória ora combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante (parecer ID 6698474 – págs. 256/263).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

1. Da inépcia da denúncia. Denúncia genérica que não narrou os fatos, apenas descreveu o dispositivo legal. Falha em identificar adequadamente o acusado (vício na identificação do acusado).

Preliminarmente, pugna pela
nulidade do processo por inépcia da denúncia
, sendo a mesma
genérica ao narrar os fatos
, não esclarecendo qual a conduta corresponde a ação do réu na mencionada ação criminosa, bem como sua identificação, havendo, desse modo,
afronta aos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP
.

Analisando a denúncia ofertada em desfavor do apelante (ID 6027119 – págs. 06/08), verifico que o
Ministério Público Estadual narrou a conduta criminosa imputada, com todas as circunstâncias relevantes ao exercício do direito de defesa
, demonstrando a peça de ingresso o liame entre a conduta do apelante e a prática tida por delituosa.

Desse modo, tem-se que
não é inepta a denúncia
que, como no presente caso,
narra a ocorrência do crime
, bem como
descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal
, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do CPP.
In casu
, a denúncia contém a descrição do evento criminoso, com as circunstâncias que o envolveram, a indicação da vítima e do ora apelante como autor do fato, bem como do tipo penal em que se insere a conduta realizada, propiciando o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido:

Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crimes em tese, bem como descreve as suas circunstâncias e indica os respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do CPP.
(AgRg no REsp 1446477/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014).

Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
(RHC 43.307/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014).

Vale pontuar que,
o apelante se apresentou na autoridade policial sob o nome falso, de Janderson dos Santos Nascimento
, o que só veio a ser corrigido posteriormente por seu irmão, o Senhor
Josué Lopes do Nascimento
, conforme Certidão ID 6027157 – pág. 113. Dessa forma,
ainda que houvesse nulidade, o réu dela não poderia tirar proveito da situação por ter lhe dado causa
.

Além disso, à luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência da mencionada Corte firmou o entendimento de que,
para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte
(
pas de nulitté sans grief
). Desta feita, não verifico nenhum prejuízo sofrido pelo réu e, consequentemente, pela defesa, na medida em que
qualificou o acusado
,
expôs com clareza o fato criminoso
,
as circunstâncias
e a
capitulação do crime
(art. 157,
caput
, do CPB), tendo ainda
oferecido o rol de testemunhas
.

Nesse sentido:

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINARES.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REJEIÇÃO
. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA CONFIGURADA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, quando a peça exordial descreve satisfatoriamente a conduta atribuída ao réu, permitindo-lhe a exata compreensão do contexto fático, propiciando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O agente que se propõe a conduzir veículo sem a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigo 28 do CTB) age consciente de que poderá dar causa a acidente, por agir sem o dever objetivo de cuidado, incrementando ou criando riscos desnecessários. 4. Ausente prova que revele íntima relação de afetividade entre o acusado e a vítima, apta a demonstrar que o seu sofrimento moral possa ensejar a aplicação do benefício do perdão judicial, inviável o acolhimento do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
20131210015754APR - (0001528-13.2013.8.07.0012 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 990254, Data de Julgamento: 26/01/2017, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: JESUINO RISSATO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 01/02/2017
).

Assim,
rejeito a preliminar levantada
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória. Ausência de reconhecimento formal do acusado. Inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

A defesa suscita a reforma da sentença para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
, vez que
o reconhecimento do acusado realizado em Audiência de Instrução e Julgamento não observou os requisitos do procedimento legal do art. 226 do CPP
, logo não pode ser utilizado como prova para condenar.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo simples praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

Os autos apresentam um
conjunto probatório contundente que aponta como o apelante como sendo autor do delito de roubo em questão
. O que se verificou durante a produção de provas em juízo, consubstanciado com as narrativas das testemunhas, foi a certeza indubitável da autoria do crime por parte do réu,
pois este foi reconhecido pela vítima na fase investigativa e a mesma ratificou o seu reconhecimento em juízo
, não havendo que se falar em dubiedade quanto à sua culpa.

In casu
, não há que se falar em nulidade do reconhecimento já que
este é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica
, especialmente por estar
amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos
, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia o seu valor se presente alguma circunstância suspeita à identificação, o que não é o caso dos autos.

O depoimento da vítima
não deixa
dúvida
quanto à prática do
crime de roubo
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu José Leandro Lopes do Nascimento
, senão vejamos:

Depoimento judicial da vítima Thaynara Nayane Barroso da Gama
: “Que reconheceu o acusado; Que o acusado abordou a mesma e ficou puxando; Que recuperou todos os seus pertences; Que foi assaltada na Gentil Bitencourt, que ele foi preso próximo ao Mercado de São Braz; Que não tem dúvidas de que o Janderson (José Leandro) o autor do assalto”.
Trecho extraído da sentença (ID 6027435 – pág. 197)
.

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha
Wallasi Washington Silva da Silva
, policial militar declarou em juízo:

“Que quando chegaram o acusado já estava detido por policiais; Que a vítima reconheceu no ato o acusado; Que o denunciado confessou e alegou que praticou o assalto porque estava precisando”.
Trecho extraído da sentença (ID 6027435 – pág. 197)
.

O acusado José Leandro Lopes do Nascimento não foi interrogado na fase judicial, no entanto, na fase policial declarou
:
“(...). Que como está desempregado
resolveu praticar o assalto, para ver se conseguia comprar alimento
; Que passou a caminhar na Gentil Bitencourt, onde avistou a vítima que levava a tiracolo uma mochila dela, no que o depoente então alega que somente falou:
passa a bolsa, fazendo menção de que portava uma arma, para que a vítima entregasse logo a mochila, o que feito imediatamente pela vítima
, que não ofereceu resistência e entregou a mochila dela (...)”
.

Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

O depoimento da vítima
em sede policial e em juízo
e as
demais provas dos autos
, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que,
nos crimes de natureza patrimonial
, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

O
depoimento do policial
, colhido nas fases extrajudicial e judicial, pode e deve ser apreciado com valor probatório para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente
porque não foi produzida nenhuma prova que pudesse afastar a credibilidade do agente que trabalhara na apuração dos fatos ou que fizesse crer que ele quisesse deliberadamente prejudicar o acusado
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021